Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CABIMENTO.
1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, quando já se encontram presentes nos autos documentos que comprovam a ocorrência a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido.
3. Demonstrado nos autos, que o bem foi colocado à disposição do comprador e que o vendedor envidou esforços para a lavratura da escritura de compra e venda, os valores contratados devem ser adimplidos.
4. Conforme previsão do artigo 373, II, da legislação processualista, impõe-se ao réu o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo que não foi devidamente suprido pela ré, que não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, de modo a desconstituir os elementos trazidos pela parte autora.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.